Tribunal: TJDFT
Processo: 0719275-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTESTAÇÃO. PAGAMENTO PRÉVIO DE PARCELAS. CONCORDÂNCIA EM RÉPLICA. FATO INCONTROVERSO. PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO A MAIOR. ART. 940 DO CC. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO INDEVIDA. AFASTADA.
1. A concordância do autor, em réplica, sobre o fato modificativo do seu direito alegado pela ré, que alega o pagamento de parte do valor cobrado, tornou incontroverso o fato, tornando eventual prova documental desnecessária a respeito do tema e preclusa a questão.
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema no 622, a comprovação da má-fé do credor é imprescindível para fins de aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil, sendo certo que, a cobrança a maior, por si só, sem qualquer indício da demonstração de “prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do credor em debate”, não autoriza a repetição do indébito.
3. A despeito da ausência de decote de parcelas já pagas, no caso em exame, no qual o autor busca o recebimento do valor não pago pelos serviços prestados, não há indícios de conduta contrária à boa fé objetiva a ponto de autorizar a devolução em dobro.
4. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.